Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705363-35.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA FONSECA SERRA RECORRIDO: RAFAELA HEGLEN ALMEIDA MORAES, GLAUCO MORAES VIEIRA DE MELO DESPACHO Nos autos da queixa-crime no 0707279-07.2022.8.07.0017, foi oportunizado à querelante o perdão pelos querelados (ora recorridos), desde que houvesse a desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o prazo para resposta termina em 26 de junho de 2023, mesma data de início do julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Recursal, intime-se a recorrente para se manifestar quanto ao interesse no julgamento do Recurso Inominado. Prazo: 5 dias. À secretaria para retirar o processo da pauta da 7a Sessão Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA